Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013149-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (AGRAVADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
) – POSSIBILIDADE – ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – FINANCIAMENTO
DIP FINANCE
– AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGOS 69-A E SEGUINTES DA LEI No 11.101/2005 – REGULARIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A prorrogação do período de blindagem, prevista no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, pode ser deferida, em caráter excepcional, quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no retardamento da tramitação processual, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

A contratação de financiamento na modalidade
DIP Finance
possui previsão legal nos artigos 69-A a 69-F da Lei no 11.101/2005, e pode ser autorizada judicialmente, independentemente de deliberação da assembleia de credores, desde que devidamente fundamentada e fiscalizada.

Inexistindo demonstração de risco concreto ou iminente à satisfação do crédito do agravante, revela-se legítima a decisão que autoriza a operação de financiamento com constituição de garantias extraconcursais, nos termos da lei.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a possibilidade de flexibilização do prazo suspensivo e a regularidade do
DIP Finance
como instrumento de soerguimento da empresa.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – POSSIBILIDADE – ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – FINANCIAMENTO DIP FINANCE – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGOS 69-A E SEGUINTES DA LEI No 11.101/2005 – REGULARIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 300964863).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que as alterações legislativas introduzidas pela Lei 14.112/2020, entraram em vigor em 23/01/2021, o tratamento dado à possibilidade de prorrogação do
stay period
foi modificado, permitindo-se o alongamento do período de blindagem, por uma única vez, desde que preenchidos determinados requisitos.

Reafirma que a celebração do contrato de financiamento DIP foi deferida, sopesando-se tão somente os argumentos dos Recuperandos e ponderações do Ilmo. Administrador Judicial, sem que fosse oportunizado o pronunciamento da coletividade de credores.

Novamente, assevera que o cerceamento do direito de manifestação dos credores caracteriza ofensa à Legislação de Regência. Isso porque, o artigo 69-A da Lei 11.101/2005 é categórico ao estabelecer a necessidade de prévia manifestação dos credores acerca do financiamento DIP, inclusive por meio da criação de Comitê de Credores.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o provimento do recurso para indeferir o pedido de prorrogação do
stay period
, bem como do financiamento DIP.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a decisão agravada se fundamentou no disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020, que admite uma única prorrogação do período de blindagem por igual período, em caráter excepcional, desde que comprovado que o devedor não concorreu com o atraso processual.

No caso concreto, restou consignado que os recuperandos vêm cumprindo com todas as determinações judiciais, sem evidências de comportamento protelatório ou de inércia deliberada. Ao revés, o atraso decorreu de fatores externos, vinculados à complexidade procedimental e à sobrecarga do Judiciário.

A decisão recorrida salientou, com propriedade, que antes mesmo da reforma legislativa, a jurisprudência e a doutrina já admitiam a mitigação do rigor do prazo legal, em respeito ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Transcrevo integralmente as jurisprudências citadas na decisão agravada:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6o, §3o, da Lei n. 11.101/2005. (...).”
(STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, §3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou. 2... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no §4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.”
(AI 87153/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, DJE 26/08/2015).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado pelo Enunciado no 42 da 1a Jornada de Direito Comercial do CJF e os julgados do STJ, “o prazo de suspensão previsto no art. 6o, §4o da Lei n°. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.” (...)”
(AI 116192/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, DJE 27/11/2014).

No presente caso, inexistindo demonstração de culpa do devedor e diante da necessidade de resguardar a função social da empresa, reputo legítima e fundamentada a prorrogação deferida.

Quanto ao
DIP Finance
, a decisão agravada foi igualmente cuidadosa ao autorizar a contratação, feita sob a égide do art. 69-A e seguintes da Lei no 11.101/2005, que contemplam a possibilidade de captação de recursos para garantir a continuidade das atividades empresariais.

Ressalta-se que o juízo recuperacional consignou que o financiamento
“é essencial para a continuidade da atividade produtiva (colheita da safra de soja e viabilização da segunda safra)”
,
“está lastreado em garantia sobre bem pertencente aos recuperandos, que integra o ativo não circulante”
, bem como
“será objeto de fiscalização rigorosa pelo Administrador Judicial quanto à destinação dos recursos”
.

Além disso, a própria legislação é clara ao dispor que a autorização judicial prescinde de deliberação assemblear prévia e que os créditos decorrentes têm natureza extraconcursal qualificada (art. 84, inciso I-B).

As razões invocadas pelo Agravante não demonstram risco concreto de lesão irreversível a seu crédito, sendo insuficientes para infirmar o ato decisório.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem autorizou a prorrogação do
stay period
por mais 180 dias e deferiu o financiamento DIP.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025